Tribunal: TJES
Processo: 5040031-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040031-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO VENTURA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO EXECUTIVA EM DESCOMPASSO COM O TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta pelo exequente, mantendo sentença que acolheu impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP, extinguiu a fase executiva e condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O embargante sustenta a existência de contradição e erro de premissa, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a necessidade de dolo ou culpa grave para aplicação da penalidade processual, mas mantido a sanção apenas em razão do insucesso da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro de premissa ao manter a condenação por litigância de má-fé; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, analítica e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados pelo recorrente, inexistindo omissão, contradição ou erro de premissa aptos a justificar integração do julgado. A manutenção da multa por litigância de má-fé não decorre do simples insucesso da pretensão executiva, mas da constatação de comportamento doloso ou, no mínimo, gravemente culposo do exequente. A tentativa de renovar pretensão anteriormente rejeitada judicialmente caracteriza abuso do direito de ação, afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processual e enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 80, incisos II e V, do CPC.

5. A atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos declaratórios pressupõe demonstração efetiva de premissa equivocada apta a comprometer a coerência do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Pablo Ventura da Silva
contra o v. acórdão (ID 18114272) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo exequente, mantendo a sentença que acolheu as impugnações oferecidas pelos executados
Estado do Espírito Santo
e
Instituto AOCP
para extinguir a fase executiva e condenar o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contração e do erro de premissa (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), pois teria sido reconhecido expressamente a necessidade de comprovação de dolo ou culpa grave para imposição da multa por litigância de má-fé, mas mantida a penalidade processual com base exclusiva no insucesso e na incompatibilidade da pretensão executiva com os limites do título judicial exequendo, violando o regular direito de ação e de interpretação da extensão do julgado.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, compulsando detidamente o voto condutor do julgado hostilizado, verifica-se que inexiste qualquer eiva de contradição ou erro de premissa fática a inquinar a higidez de sua fundamentação. O acórdão embargado enfrentou, de maneira analítica, clara e exaustiva, a manutenção da multa por litigância de má-fé, cuidando de delimitar com precisão os contornos do elemento subjetivo exigido para a aplicação da sanção processual. Longe de incorrer em presunção automática decorrente do mero insucesso das teses recursais vertidas pelo exequente, esta colenda Câmara extraiu a conduta dolosa – ou, no mínimo, eivada de culpa grave – diretamente do comportamento do litigante no caso concreto.

De fato, restou categoricamente demonstrado que a atuação do recorrente transpôs os limites do regular e cooperativo direito de postular em juízo, convolando-se em comportamento manifestamente temerário. Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, o exequente não apenas postulou verbas salariais, indenizatórias e funcionais retroativas desprovidas de amparo no título executivo judicial, mas o fez de forma qualificada e consciente da insustentabilidade de sua pretensão.

Conforme expressamente realçado no acórdão embargado, idêntico pleito de ampliação dos efeitos da sentença já havia sido deduzido pelo autor e terminantemente rejeitado pelo juízo
a quo
ainda na fase cognitiva da demanda, operando-se o manto da preclusão consumativa. Desse modo, a tentativa de repristinar em sede executiva uma pretensão que sabia ter sido judicialmente repelida ultrapassa a mera linha do equívoco interpretativo, caracterizando manifesto abuso do direito de ação e violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

A omissão voluntária do exequente embargante quanto aos reais limites fixados na fase de conhecimento amolda-se com exatidão às hipóteses do artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, consubstanciada na alteração da verdade dos fatos e no proceder temerário, o que atrai a imposição da medida punitivo-pedagógica.

Assim, a rediscussão de matéria sepultada pela preclusão e exaustivamente dirimida por este colendo órgão colegiado evidencia mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento. A estreita via dos embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativos catalogados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, revelando-se juridicamente incabível a sua utilização como via transversa de reforma meritória.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.